Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR DEVIDO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. COISA JULGADA.
1. “Durante o cumprimento de sentença, é imprescindível buscar a verdade real quanto ao valor efetivamente devido pela executada sem rediscutir as questões antes apreciadas e resolvidas por decisões definitivas, em atendimento aos princípios da efetividade, da celeridade e da cooperação, sob pena de enriquecimento sem causa pelo exequente” (Acórdão 1338831, 07039429520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021).
2. A liberação dos valores bloqueados em favor do credor deve se ater ao consignado no decisum objeto do cumprimento de sentença, bem como na decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, sob pena de enriquecimento sem causa pelo exequente e violação à coisa julgada.
3. Recurso provido.